Tribunal: CARF
Processo: 13766.721283/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos inscritos em dívida ativa, e não comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 191

1
190
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13766.721283/2012­69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.901 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
PB GRANITOS LTDA. ­ EPP
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATO EXECUTIVO DE
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos inscritos em dívida ativa, e não comprova que
sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.721283/2012-69
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13766.721283/2012­69
Acórdão n.o 1402­004.901
S1­C4T2
Fl. 192

2
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Procuradoria da
Fazenda Nacional.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/LON no 690853 de fl. 92/94, expedido em 10 de setembro de 2012, que
excluiu a partir de 1o de janeiro de 2013 o contribuinte do Simples Nacional.
A exclusão deu­se nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011 em virtude da empresa possuir
débitos tributário que se encontram listados no ato de exclusão e cujas exigibilidades não se
encontravam suspensa.
Cientificada do ato de exclusão por via postal em 18/10/2012 (fl. 95) a pessoa
jurídica interessada ofereceu em 13/11/2012 a manifestação de inconformidade alegando de
acordo com o v. acórdão recorrido, em síntese, o seguinte:
Que encontra­se em curso uma execução fiscal na 2a Vara
Federal de Cachoeiro de Itapemerim (2010.50.02.000696­3),
com um pretenso crédito tributário no montante de R$
328.304,74. Esclareceu que, por erro, foi declarado pelo
magistrado a sucessão empresarial de uma suposta e inexistente
dissolução irregular entre as empresas Granito Paris Ltda. e PB
Granitos Ltda, discorrendo longamente sobre essa situação.
Asseverou que se mostra injusta a exclusão da empresa no
Simples, seria o mesmo que responsabilizá­la por um débito ao
qual não deu origem. Na certidão do oficial de justiça em anexo,
é possível verificar que não há nada que confirme a sucessão.
Mencionou o princípio do devido processo legal, que determina
haver um mínimo procedimental a ser obrigatoriamente
observado. Citou legislação, doutrina e jurisprudência. Por fim
solicitou: a) que seja conhecida e provida a presente
impugnação; b) seja considerada suspensa a exigibilidade do
crédito, enquanto perdurar a discussão administrativa e judicial,
não podendo ser apontada como óbice à manutenção no Simples
Nacional, e a produção de todos os meios de provas admitidos,
em observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.

Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exclusão
do Simples Nacional, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13766.721283/2012­69
Acórdão n.o 1402­004.901
S1­C4T2
Fl. 193

3
Ano­calendário: 2013
ATO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
A empresa que possui débitos inscritos em dívida ativa, e não
comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode
permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13766.721283/2012­69
Acórdão n.o 1402­004.901
S1­C4T2
Fl. 194

4
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa, motivo pelo qual deves ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional devido a débitos sem exigibilidade suspensa e os argumentos de defesa não
apresentam qualquer prova de que tenha pago, parcelado ou garantido os débitos na Execução
Fiscal dentro do prazo previsto, entendo que o v. acórdão deve ser mantido.

A Recorrente alega que foi incluída no pólo passivo da Execução Fiscal em
tramite na 2a Vara Federal de Cachoeiro de Itapemerim (proc. 2010.50.02.000696­3) como
sucessora dos débitos tributários ale exigidos de forma indevida.

Informa que não tem relação nenhuma com os débitos exigidos na Execução
Fiscal e que inclusive já ofereceu Embargos a Execução.

Entretanto, ao analisar os documentos acostados aos autos pela própria
Recorrente, verifiquei que os Embargos a Execução foram julgados extintos por falta de
garantia do Juízo.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13766.721283/2012­69
Acórdão n.o 1402­004.901
S1­C4T2
Fl. 195

5
Também, a Recorrente não juntou aos autos em epígrafe a Certidão Negativa
ou a Certidão Positiva com efeito negativa para demonstrar que os débitos executados e
indicados no ADE de exclusão do Simples Nacional encontram­se com a exigibilidade
suspensa.

Sendo assim, entendo que o v. acórdão recorrido que manteve o Ato
Declaratório de Exclusão não merece ser reformado, eis que não existem provas nos autos de
que a Recorrente teria garantido, pago ou parcelado os débitos objeto do ADE do processo em
epígrafe.

Quanto a alegação de que teria sido incluída indevidamente no pólo passivo
da Execução Fiscal por sucessão de outra empresa que de fato era a devedora dos débitos,
entendo que este E. CARF, por meio deste processo administrativo, não é o Juízo adequado
para se discutir tal matéria, eis que a decisão da 2a Vara Federal de Cachoeiro de Itapemerim
prevalece sobre qualquer decisão que for tomada por este tribunal administrativo sobre este
tema.

Ou seja, caso realmente a Recorrente tenha sido incluída indevidamente no
pólo passivo da Execução Fiscal, a Recorrente deverá se defender de tal suposta ilegalidade
junto ao Juízo competente para tanto, ou seja a 2a Vara Federal de Cachoeiro de Itapemerim.

Assim, como os débitos que ocasionaram a exclusão do Simples, indicados
no ADE, não foram quitados, parcelados ou garantidos até o momento, entendo que o v.
acórdão recorrido deve ser mantido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário mantendo a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital